Tribunal: TJPA
Processo: 0800582-22.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800582-22.2024.8.14.0046

APELANTE: L A DE PAULA GANASSOLI COMPENSADOS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXPORTAÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA COMPENSADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO INTEGRAL. INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REFLORESTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por empresa do setor madeireiro contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré à obrigação de fazer consistente na criação e implantação de nova área florestal e ao pagamento de indenização pecuniária no valor de R$ 10.000,00, revertida ao Fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85. A condenação decorre de exportação irregular de 50,010 m3 de madeira compensada da espécie Paricá sem autorização válida do IBAMA, conforme auto de infração lavrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve julgamento extra petita, ante a imposição de obrigação de fazer não prevista de forma expressa nos pedidos finais da petição inicial;
(ii) definir se a exportação de madeira sem autorização válida do órgão ambiental configura infração suficiente à responsabilização civil por dano ambiental, com possibilidade de cumulação entre indenização pecuniária e obrigação de reflorestamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade por julgamento extra petita, pois o pedido deve ser interpretado de forma lógico-sistemática. A pretensão inicial de reparação do dano ambiental comporta a imposição de medidas de recomposição ambiental, como o reflorestamento.
4. A exportação de produto florestal sem autorização ambiental válida configura infração grave à legislação ambiental, independentemente da origem plantada da madeira ou de suposta regularidade documental, afetando o sistema de controle e rastreamento da exploração florestal.
5. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, e independe da demonstração de culpa ou de dano concreto, sendo suficiente a conduta lesiva e o nexo com a degradação ambiental presumida (in re ipsa).
6. A cumulação da obrigação de fazer com indenização pecuniária por dano ambiental encontra amparo na jurisprudência consolidada e visa à efetividade da reparação integral do meio ambiente, em observância aos princípios do poluidor-pagador e da precaução.
7. A multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer observa os princípios da efetividade e da proporcionalidade, revelando-se medida legítima para assegurar a tutela jurisdicional ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por L. A. de Paula Ganassoli Compensados Ltda., com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Causado ao Meio Ambiente e à Coletividade, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A peça inicial narra que a empresa ré comercializou e exportou 50,010 m3 (cinquenta vírgula zero dez metros cúbicos) de madeira compensada da espécie Paricá (Schizolobium amazonicum), sem a devida autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, conforme constatado no Auto de Infração nº 6KYNST6Y, lavrado em 31/03/2023. A infração consistiria em exportação para o México, via DU-E 19BR001627576-3, da carga referida, sem autorização ambiental válida.

Com base nos arts. 225, §3º, da Constituição Federal; 14, §1º, da Lei n. 6.938/81; e 7.347/85, o Parquet sustentou a aplicação da responsabilidade civil objetiva por dano ambiental presumido (
in re ipsa
), com o consequente dever de reparação por danos materiais e morais coletivos. Requereu a condenação da ré em pecúnia e em obrigação de fazer consistente na recuperação ambiental, mediante reflorestamento.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL, extinguindo o processo com resolução do seu mérito, para condenar a(s) parte(s) requerida(s) a:

a) criar e implantar nova área florestal, localizada neste município, a ser indicada e fiscalizada pela SEMMA, cuja superfície seja suficiente para o reflorestamento da área degradada, no prazo 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº7.347/85.

b) ao pagamento, a título de indenização pecuniária, por reparação aos danos causados ao meio ambiente, na importância que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a reverterem em projetos de preservação ambiental, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85.”

Inconformada com a sentença, L. A. de Paula Ganassoli Compensados Ltda. interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em preliminar, nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita. Sustenta que os pedidos constantes da petição inicial se restringiam à condenação pecuniária e que a imposição de obrigação de fazer (implantação de área florestal) excedeu os limites do pedido, violando os princípios da adstrição e da congruência processual.

No mérito, argumenta que sua conduta foi lícita e que a exportação da madeira compensada não exigia autorização ambiental específica, por tratar-se de produto oriundo de floresta plantada e estar amparada por licenças regulares, como o DOF – Documento de Origem Florestal. Defende, ainda, que a Instrução Normativa IBAMA nº 15/2011 estaria revogada tacitamente por normativas posteriores (IN nº 21/2013 e IN nº 21/2014), que passaram a regulamentar o controle de exportações, tornando desnecessária a referida autorização. Alega ausência de dano ambiental concreto e nega a incidência da responsabilidade objetiva.

Por fim, requer a anulação da sentença ou, alternativamente, sua reforma para julgamento de improcedência da ação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado do Pará, nas quais o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a responsabilidade ambiental é objetiva, que o dano moral coletivo é presumido e que a obrigação de fazer imposta é compatível com o pedido genérico de reparação integral do dano ambiental, nos termos do art. 3º da Lei nº 7.347/85 e do art. 225, §3º da Constituição Federal. Rejeita a alegação de julgamento extra petita e reforça a legalidade e adequação das medidas fixadas na sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que acolheu em parte a pretensão autoral e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a empresa ré, ora apelante, a: (a) criar e implantar nova área florestal, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00 (mil reais); e (b) pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pecuniária por danos ambientais, valores a serem revertidos ao Fundo previsto no art. 13, da Lei nº 7.347/85.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença exarada se encontra devidamente fundamentada, ancorada nos princípios e normas que regem o Direito Ambiental, sendo prolatada à luz da teoria da responsabilidade objetiva e do risco integral, consagrada pelo art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, e pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, restou configurado nos autos que a empresa apelante promoveu a exportação de madeira da espécie
Paricá (Schizolobium amazonicum)
, em quantidade significativa — 50,010 m3 —, sem que houvesse autorização ambiental válida para tanto, conforme demonstrado pelo Auto de Infração lavrado pelo IBAMA. Trata-se de conduta que, além de violar a legislação federal aplicável à matéria, compromete os mecanismos de rastreabilidade e controle da exploração florestal, com potenciais prejuízos à preservação ambiental.

PRELIMINAR – JULGAMENTO EXTRA PETITA

Antes de ingressar no exame do mérito propriamente dito, impõe-se a análise da alegação suscitada pela parte recorrente no tocante à ocorrência de julgamento extra petita, especificamente quanto à obrigação de fazer consistente na imposição judicial de implantação de nova área florestal, sob pena de multa.

Argumenta a recorrente que tal comando judicial extrapolaria os limites objetivos da lide, ao impor obrigação que não teria sido expressamente requerida na petição inicial, incorrendo, assim, em nulidade por afronta ao princípio da adstrição ao pedido, consagrado no art. 492, do Código de Processo Civil.

Contudo, a arguição não merece acolhimento. A análise lógico-sistemática da peça vestibular revela que o Ministério Público, ao pleitear a responsabilização da empresa demandada por dano ambiental decorrente da exportação irregular de madeira, formulou pedido de condenação à reparação integral do dano ambiental, com base no art. 3º da Lei nº 7.347/1985. Tal pedido compreende, com suficiente clareza e coerência argumentativa, não apenas a indenização pecuniária, mas também a adoção de medidas de recomposição ambiental, dentre as quais se insere a obrigação de reflorestamento ou de implantação de nova área florestal, como mecanismo de restauração do bem jurídico lesado.

A petição inicial apresentou, de forma expressa, pedido de reparação do dano ambiental, mediante reflorestamento ou compensação equivalente, o que autoriza a imposição da obrigação de implantar nova área florestal como forma de recomposição do bem jurídico lesado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação sistemática da exordial, segundo a qual o pedido deve ser extraído não apenas da parte final da peça, mas do seu conteúdo lógico e estrutural como um todo. Vejamos:

“Não configura julgamento extra petita o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente como um todo.” (STJ - AgInt no AREsp 1245782 / SP, Quarta Turma, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, DJe 24/10/2024).

“Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido da parte não corresponde apenas ao que foi requerido expressamente ao final da petição inicial, mas ao que se extrai da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp 2430826 / SP, Quarta Turma, Relator: Ministro Marco Buzzi, DJEN 23/03/2025).

Com efeito, sendo a recomposição do meio ambiente um dos pilares da tutela coletiva ambiental, e tendo sido esse o núcleo da pretensão deduzida, não se pode considerar que a imposição da obrigação de implantar nova área florestal esteja fora dos contornos objetivos da demanda, sob pena de se promover interpretação excessivamente literalista e reducionista, incompatível com os valores constitucionais de proteção ao meio ambiente (art. 225 da CF/88) e com a principiologia do processo coletivo.

Dessa forma, não há falar em julgamento extra petita, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada pela parte recorrente.

MÉRITO

É preciso reconhecer que a exportação irregular de madeira não representa uma infração meramente formal ou de cunho administrativo. A ausência de autorização compromete diretamente o controle sobre a origem dos produtos e sobre o volume de exploração dos recursos naturais, impactando negativamente o equilíbrio ecológico e frustrando a finalidade normativa do sistema de fiscalização ambiental, cujo escopo é assegurar o uso sustentável dos recursos florestais, em especial em regiões de notória sensibilidade ambiental como a Amazônia.

A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, e fundamenta-se na teoria do risco integral, sendo desnecessária a demonstração de culpa ou dolo do agente causador do dano.

Em matéria ambiental, não se exige a demonstração de dano efetivo e concreto para que se configure a ilicitude e a consequente responsabilidade do agente. Conforme entendimento sedimentado a jurisprudência, o dano é presumido (
in re ipsa
), de modo que a simples violação das normas de proteção e controle ambiental já autoriza a condenação à reparação, seja por meio de obrigação de fazer, seja mediante indenização pecuniária. Tal orientação jurisprudencial confere efetividade ao princípio da precaução, indispensável à tutela dos direitos difusos ambientais.

A tese recursal de que inexistiria dano, por não haver lesão ambiental concreta, tampouco prospera. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a violação das normas que regulam a exportação de produtos florestais configura infração suficiente para a responsabilização ambiental, haja vista o risco sistêmico que tal prática representa para os instrumentos de controle ambiental e para a própria lógica de sustentabilidade dos biomas afetados

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REFLORESTAMENTO) E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Indústria, Comércio e Exportação de Madeira Brasileira EIRELI contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou a empresa ao pagamento de R$ 20.000.000,00 a título de dano moral coletivo e à obrigação de reflorestamento de área desmatada com espécies nativas da floresta amazônica, incluindo o acompanhamento do desenvolvimento das plantas até atingirem a fase adulta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão:

(i) verificar se a transação penal realizada anteriormente (art. 27 da Lei nº 9.605/98) impede a condenação na esfera civil;
(ii) analisar a alegação de inexistência de nexo causal entre a atividade do apelante e o dano ambiental, considerando a infração ambiental pela posse de madeira sem licença;

(iii) avaliar a possibilidade de cumulação da condenação à obrigação de reflorestamento e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A independência das esferas administrativa, civil e penal é princípio consolidado no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que a transação penal não obsta a responsabilização civil, conforme entendimento jurisprudencial e as disposições do art. 935 do Código Civil e dos arts. 66 e 67 do Código de Processo Penal.

2.

O nexo causal entre a conduta da empresa e o dano ambiental encontra-se evidenciado pela posse, para fins de comercialização, de 133,548 m3 de madeira sem licença válida, caracterizando infração ambiental que justifica a condenação ao reflorestamento, nos termos dos autos de infração e das provas constantes nos autos.

3.

A cumulação da obrigação de fazer (reflorestamento) com a indenização pecuniária por dano moral coletivo é permitida pelo princípio da reparação integral do dano ambiental, adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que interpreta a conjunção “ou” do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 como aditiva, e não como alternativa excludente.

4.

O dano moral coletivo, no âmbito ambiental, prescinde de comprovação de dor ou sofrimento individual, sendo in re ipsa, decorrente da violação a direitos difusos e coletivos relacionados ao meio ambiente equilibrado, conforme precedentes jurisprudenciais.

5.

A sentença condenatória observa os princípios da precaução e do poluidor-pagador, assegurando o restabelecimento do meio ambiente ao status quo ante, na medida do possível, e a responsabilização pecuniária proporcional à gravidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A transação penal realizada na esfera criminal não impede a responsabilização civil por dano ambiental, tendo em vista a independência das esferas administrativa, penal e civil.

2.

A cumulação de obrigação de reflorestamento com indenização pecuniária por dano moral coletivo é admissível, em observância ao princípio da reparação integral do dano ambiental.

3.

O dano moral coletivo em matéria ambiental caracteriza-se como in re ipsa, prescindindo de comprovação específica, sendo suficiente a demonstração da ofensa a direitos difusos e coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; CC/2002, art. 935; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/85, arts. 3º e 100; CPP, arts. 66 e 67; Lei nº 9.605/98, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.574.350/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/3/2019; STJ, REsp nº 1328753/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2015; STJ, REsp nº 1181820/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/10/2010.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000341-69.2008.8.14.0005 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2024)

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, visando à condenação de empresa transportadora de 22,119 m3 de madeira sem licença ambiental, em violação à legislação de proteção ao meio ambiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se a (i) verificar se o transporte de madeira sem licença ambiental configura dano ambiental presumido e (ii) estabelecer as consequências jurídicas da conduta ilícita, incluindo a reparação ambiental e a indenização por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 225, caput, impõe a todos o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. A proteção ambiental é complementada por normas infraconstitucionais que instituem a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, independentemente de culpa, como disposto no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981.

4. Configura-se dano ambiental presumido no transporte de produto florestal sem a devida licença ambiental, sendo suficiente a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal para a responsabilização do poluidor, nos termos da teoria do risco integral, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.374.284/MG, Tema 707).

5. O Auto de Infração lavrado pelo IBAMA é documento dotado de presunção de legitimidade e prova da infração ambiental cometida, em conformidade com o art. 405 do CPC. A conduta da empresa apelada configura violação do art. 36 da Lei nº 12.651/2012, que exige licença para o transporte de produtos florestais.

6. Em relação ao pedido de reparação, mostra-se adequada a condenação da empresa à obrigação de fazer, consistente no reflorestamento da área degradada ou de outra área indicada pelo órgão ambiental competente. Subsidiariamente, em caso de impossibilidade de reflorestamento, é cabível a condenação ao pagamento de indenização pecuniária correspondente ao volume de madeira transportado irregularmente, com base no art. 3º da Lei nº 7.347/1985.

7. Quanto aos danos morais coletivos, o transporte irregular de madeira prejudica toda a coletividade, privando-a de um meio ambiente equilibrado e afrontando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Fixada a indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/1985, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e providas, reformando integralmente a sentença para condenar a empresa apelada à obrigação de fazer consistente no reflorestamento ou, alternativamente, ao pagamento em pecúnia, além da indenização por danos morais coletivos.

Tese de julgamento: “O transporte irregular de madeira sem a devida licença ambiental configura dano ambiental presumido”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 12.651/2012, art. 36; Lei nº 7.347/1985, arts. 3º e 13; STJ, REsp 1.374.284/MG, Tema 707.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, APL 00044233520108140028; TJ-PA, APL 0002563-28.2014.8.14.0028; STJ, Súmula nº 629.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005453-22.2014.8.14.0130 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)

A imposição da indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional, considerando não apenas a extensão presumida do dano, mas também o caráter pedagógico da medida, que visa coibir práticas empresariais lesivas ao meio ambiente. O valor arbitrado atende aos critérios da razoabilidade e da capacidade contributiva da empresa, especialmente por se tratar de agente econômico inserido no setor de exploração e comercialização de madeira, cuja atuação exige, por dever legal e ético, conhecimento técnico e jurídico sobre as obrigações ambientais.

Quanto à multa coercitiva fixada no valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), também se revela adequada e necessária à eficácia da tutela de obrigação de fazer. A medida guarda consonância com os princípios da efetividade e da instrumentalidade do processo, constituindo meio legítimo de assegurar o cumprimento da ordem judicial e a reparação efetiva dos danos ambientais causados.

Portanto, diante do conjunto dos fundamentos apresentados, reputa-se acertada a sentença prolatada pelo Juízo de origem, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/02/2026